Tribunal: TCU
Processo: 037.649/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta irregularidade na execução de contrato firmado para a construção de sete quadras poliesportivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Município de Tutóia/MA sobre suposta irregularidade na execução do contrato no 009.030.001/2019, firmado com a Construtora RV Ltda., para a construção de sete quadras poliesportivas, que teria sido aditivado " ao arrepio da lei, com o único fim de aumentar os preços unitários dos serviços já licitados ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, 42 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157, 187, 217, 240 e 268, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4 autorizar, desde logo, caso solicitado pela responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas e fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. assinar prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis para que a Prefeitura de Tutóia/MA encaminhe cópia integral dos seguintes documentos/informações: 9.6.1. processo de contratação da construtora RV Ltda. - Contrato 009.030.001/2019, realizada para a construção de sete quadras poliesportivas em unidades integradas, em que deverão constar todos os termos aditivos eventualmente firmados e as respectivas justificativas; 9.6.2. processos de pagamentos realizados à Construtora RV Ltda., no âmbito do mencionado contrato, em que deverão constar os boletins de medição de todas as obras, os documentos de aprovação das medições, os relatórios de fiscalizações, os termos de recebimentos das obras, dentre outros documentos; 9.6.3. informar o estágio físico-financeiro atual de execução das sete quadras poliesportivas construídas nas unidades integradas, apresentando relatório fotográfico atualizado das obras; 9.6.4. informar eventuais medidas adotadas pela gestão municipal, com vistas a regular execução do mencionado contrato; e 9.6.5. encaminhar informações atualizadas atinentes à fase atual, individualizada, das ações de improbidade administrativa impetradas na Vara Única da Comarca de Tutóia/MA, sob os números: 0800585-11.2021.8.10.0137; 0800584- 26.2021.8.10.0137; 0800583-41.2021.8.10.0137; 0800582-56.2021.8.10.0137; 0800579-04.2021.8.10.0137; 0800581-71.2021.8.10.0137; e 0800580- 86.2021.8.10.0137. 9.7. diligenciar o juiz titular da Vara Única da Comarca de Tutóia/MA, Dr. Marcelo Fontenele Vieira, solicitando, a título de colaboração, que preste informações atualizadas atinentes à fase atual, individualizada, das ações de improbidade administrativa impetradas na Vara Única da Comarca de Tutóia/MA, sob os números: 0800585-11.2021.8.10.0137; 0800584- 26.2021.8.10.0137; 0800583-41.2021.8.10.0137; 0800582-56.2021.8.10.0137; 0800579-04.2021.8.10.0137; 0800581-71.2021.8.10.0137; e 0800580- 86.2021.8.10.0137; 9.8. autorizar, desde logo, a realização de inspeção na Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, a ser efetivada no caso de não encaminhamento ou de insuficiência da documentação pleiteada junto à Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, com o objetivo de obter e analisar os documentos referentes à Concorrência Pública 2019.009.030.001, bem assim o consequente contrato no 009.030.001/2019 firmado com a Construtora RV Ltda., os documentos de pagamento, e os documentos técnicos necessários para a elucidação dos indícios de irregularidades apontados na presente representação, sem prejuízo da vistoria in loco nas obras das sete quadras poliesportivas nas Unidades Integradas Monsenhor Pedro Santos, Francisco Leonardo da Silva, Bernardo Teixeira, Eduvirgens Fonseca Veras, Joaquim do Carmo, Antônio Alves da Costa e Vicente Fonseca, objeto da referida licitação. 9.9. alertar ao Prefeito Municipal de Tutóia/MA que a falta de atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção de novas medidas coercitivas por parte do TCU, dentre as quais nova multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; e 9.10. dar conhecimento deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão para a adoção de eventuais medidas adicionais pertinentes, ao responsável e à Prefeitura do Município de Tutóia/MA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.